Tribunal: TJMT
Processo: 0010300-90.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0010300-90.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Após o julgamento do Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Editora e Distribuidora Educacional S.A. (Id. 84572984), as partes juntaram petição conjunta (Id. 109698950), em que requerem a homologação do Acordo por elas firmado.
Portanto, com fundamento no artigo 51, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, homologo o acordo celebrado entre as partes e, de conseguinte, determino a remessa dos autos à instância de origem para as devidas providências, com as baixas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora